Tribunal: TJSP
Processo: 2073535-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073535-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante FABIANA
MENDES DOS SANTOS e Paciente DIELI DE MATOS CUNHA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073535-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: DIADEMA
IMPETRANTE: FABIANA MENDES DOS SANTOS (ADVOGADA)
PACIENTE: DIELI DE MATOS CUNHA SANTOS
VOTO No 48.134
Fabiana Mendes dos Santos, Advogada, impetra
a presente ordem de habeas corpus em favor de Dieli Matos Cunha Santos,
entendendo que a paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Diadema, nos autos da ação penal no
0001594-63.2018.8.26.0537.
Alega que a paciente foi condenada à pena de oito
anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, por
infração aos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, crime cometido
sem violência ou grave ameaça, encontrando-se recolhida em regime fechado.
Sustenta, porém, que não se faz presente, no caso,
qualquer dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva,
ressaltando que a paciente faz jus ao apelo em liberdade, até mesmo em atenção ao
princípio constitucional da presunção de inocência.
Ao final, postula a concessão da ordem, para que
seja deferido o apelo em liberdade, com a expedição do competente alvará de
soltura. Instruem a inicial (fls. 01 a 08), os documentos de fls. 09 a 1.142.
A liminar foi indeferida (fl. 1.144), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 1.147 a 1.150.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação da ordem (fls. 1.154 a 1.156).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. A paciente respondeu o processo
presa cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevindo sentença
condenatória, não há de permitir-se que apele solta, ainda que possua os atributos
elencados pela ilustre impetrante.
Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Em casos em que o réu permaneceu preso
durante a instrução criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a
possibilidade de recorrer em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria,
devem ser avaliadas com prudência. Considerando que, na espécie, os
elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a
medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073535-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado,
com a prolação do édito condenatório, precedido de amplo contraditório, no
qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo
incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o
trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da
medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o réu preso
durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-
processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade.
Precedentes (...)” (STJ, HC 289.217/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 21.05.2014).
E, no caso sub judice, persistem os requisitos para
a manutenção da custódia da paciente, pois os delitos praticados tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico demonstram a periculosidade do agente e
a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicabilidade da lei penal. Sendo
assim, não pode ser concedido à paciente o direito de aguardar o julgamento da
apelação em liberdade.
Outrossim, a negativa do apelo em liberdade
restou suficientemente fundamentada, nos seguintes termos: “Por fim, inexistindo
fato novo autorizador da revogação das prisões processuais, falece aos réus o direito
de apelar em liberdade, visto que, durante toda a instrução processual, foi mantido
presa cautelarmente (sic).
Consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
'Paciente que, preso em flagrante, respondeu todo
o processo preso, ainda que seja primário e tenha bons antecedentese, carece de
direito de apelar em liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é
conservar recluso quem já o está. Precedentes' (STJ, 5a Turma, RHC, j. 13.03.94,
rel. Jesus Costa Lima, RT 711/384).
Nego, assim, aos réus, o direito de recorrerem em
liberdade, devendo serem recomendados ao cárcere no local em que se encontram
recolhidos” (fl. 823), ou seja, o MM. Juízo entendeu reforçadas as razões para a
manutenção da custódia, cujo entendimento se encontra em consonância com o
posicionamento dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual não é apta a caracterizar
eventual constrangimento ilegal em face da paciente.
Acresça-se, ainda, que “A exigência de prisão
provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência” (Súmula 9 do Egr. STJ).
De outra feita, o Conselho Nacional de Justiça,
através da Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
Ocorre que a paciente, condenada à pena de oito
anos e dez meses de reclusão, inclusive pela prática de crime equiparado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073535-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
hediondo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses contempladas na
Recomendação, uma vez que foi imposto regime prisional fechado para o
cumprimento do escarmento.
Dessa forma, a execução provisória deve ser
mantida, mormente porque não há nos autos prova documental de que a paciente se
enquadre na população mais vulnerável ao COVID-19.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida
pelo C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR